Tribunal: TJPA
Processo: 0801249-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801249-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA.
TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PODERÁ ESGOTAR O OBJETO DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

A concessão da tutela de urgência, seja ela recursal ou inicial, não poderá esgotar o objeto da demanda ou enfrentar o mérito sem a devida instrução dos autos. Nesse sentido o §3º do art. 1º da Lei nº. 8437/92.

4.

Julgar, através de tutela de urgência, se a parte observou a Lei Complementar nº. 101/2000, obrigatoriamente levará à apreciação do mérito, desse modo suprimindo instância.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam a promover efeito modificativo, quando a decisão proferida apreciou tese relevante para o deslinde do caso, justo o que ocorreu nos autos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso.

Plenário virtual com início em 26/07/2021 a 02/08/2021.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0801249-54.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA Nº 12.614 E OUTROS.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR N. DE FREITAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
e embargado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Busca a parte recorrente corrigir suposta omissão na decisão que concedeu a tutela recursal de urgência ao agravo de instrumento, dada nos seguintes termos:

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO A TUTELA RECURSAL REQUERIDA, para modificar a liminar concedida no que diz respeito à legalidade da exigência de inscrição das partes licitantes no SICAF, bem como dar cumprimento ao princípio da publicidade. Em consequência, o RDC nº. 034/2020- Eletrônico deverá ter continuidade.

Nas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão na decisão de id. 4661721 - Pág. 1/5 por não ter apreciado a argumentação de lesão à Lei Complementar nº. 101/2000.

Disse que foram demonstrados os critérios para a suspensão dos efeitos da decisão embargada, uma vez que o art. 42 da LC 101/2000 é taxativo quando veda a contratação de obrigação, nos últimos dois quadrimestres do mandado do titular.

Afirma que a LRF se refere ao exercício seguinte, levando em consideração a vigência do Plano Plurianual – PPA (art. 165, I, da CF), que é de 4 (quatro) anos, e somente é elaborado no primeiro ano do mandato da gestão municipal, devendo ser encaminhado para aprovação até o dia 31 de agosto do referido ano. Que, segundo o edital do certame, o prazo contratual seria de 30 meses, ou seja, avançaria por quase todo o mandato da nova gestão, o que é proibido por lei.

Por tais razões, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, em que a apontada omissão não foi decisiva para a concessão da liminar que havia sido deferida pelo juízo de piso.

Explica que o juízo não está obrigado a responder a cada um dos questionamentos da parte, sobretudo, quando se trate de decisão provisória proferida em cognição sumária

Asseverou que os mandamentos legais não estão sendo descumpridos. Isso porque a referida declaração existente nos autos deixa claro que houve adequação orçamentária e financeira, bem como faz referência expressa ao cumprimento do disposto no art. 42 da LRF.

Fala o embargado que foi dada interpretação equivocada aos dispositivos legais em questão, como se houvesse verdadeira proibição de que se iniciasse processo licitatório nos últimos meses do ano, o que nem de longe a lei estabelece, eis que a Administração Pública observa a regra de funcionamento ininterrupto e que a licitação é o meio adequado de contratação de serviços e obras.

Conclui ao pedir a manutenção da decisão atacada.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se absteve em proferir qualquer posicionamento em razão da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos, se reservando à emissão de parecer quando resolvido o recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

Explico que a concessão da tutela de urgência, seja ela recursal ou inicial, não poderá esgotar o objeto da demanda ou enfrentar o mérito sem a devida instrução dos autos. Nesse sentido o §3º do art. 1º da Lei nº. 8437/92:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Destarte, julgar, através de tutela de urgência, se a parte observou a Lei Complementar nº. 101/2000, obrigatoriamente levará à apreciação do mérito, desse modo suprimindo instância.

Acrescento que os Embargos de Declaração não se prestam a promover efeito modificativo, quando a decisão proferida apreciou tese relevante para o deslinde do caso, justo o que ocorreu nos autos. No mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO ? RAT, ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT ? SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. DECRETOS N. 6.042/2007 E 6.957/2009. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar contra ato reputado abusivo e ilegal pugnando pela concessão de ordem de suspensão da exigibilidade da NATAL ? RN contribuição ao RAT, instituída pelo art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991, com base nos graus de risco e alíquotas previstos no Anexo V do Decreto n. 3.048/1999 (RPS), com as alterações promovidas pelo art. 2º do Decreto n. 6.957/09. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

I - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

II -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível agravo interno contra decisão que determina o retorno dos autos à origem a fim de que seja observada a sistemática do recurso especial repetitivo, por ausência de conteúdo decisório e de prejuízo às partes. Precedentes.

IV- Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1844244/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

É descabida a pretensão de trazer à reanálise desta Turma o exame aprofundado dos fatos, nesta fase processual.

Ademais, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, obscuridade e omissão na decisão de id. 4661721 - Pág. 1/5,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 10/08/2021